Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705286-22.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VISTA NOBRE RECORRIDO: OSWALDO MENEZES FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Determina o artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. 2. Em regra, os recursos têm por objeto somente a última decisão proferida nos autos, pois em relação às decisões anteriores opera-se a preclusão quando, conformando-se com seus termos, a parte não interpõe o recurso adequado tempestivamente. 3. Não se admite agravo interno cujas razões estão dissociadas da última decisão monocrática proferida nos autos, que não conheceu de apelação deserta, por impugnarem tão somente os fundamentos de decisão anterior definitiva, que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, contra a qual não foi oferecido recurso oportunamente. 4. As contrarrazões não são a via adequada para formulação de pedidos pela parte recorrida, pois não se revertem de recurso adesivo, sendo somente o meio manifestação de defesa ao pedido do recorrente. 5. Agravo interno não conhecido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 255, § 1o, inciso III, 1o, inciso IV, 3o, incisos II e III, 5o, inciso XXII, 170, incisos II, V, VII e VIII, todos da Constituição Federal, discorrendo sobre “o meio ambiente em APP”, e sobre o “princípio da indisponibilidade”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 255, § 1o, inciso III, 1o, inciso IV, 3o, incisos II e III, 5o, inciso XXII, 170, incisos II, V, VII e VIII, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, A Suprema Corte já decidiu que “E inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF”. (ARE 1282749 ED-AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 17/2/2021). Ademais, depreende-se da simples leitura da ementa acima transcrita, que as razões recursais se mostram dissociadas da matéria versada no acórdão recorrido, de modo a incidir o enunciado 284 da Súmula do STF (ARE 1288330 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 9/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003